Tribunal: TJDFT
Processo: 0709651-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0709651-14.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO DE CASTRO MARTINS PACIENTE: ÁLVARO SANTOS GONÇALVES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Thiago de Castro Martins, OAB/DF 48.459, em favor de ÁLVARO SANTOS GONÇALVES, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, após ser autuado por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03 (ID 24572933). Alega o impetrante, em síntese, que a decisão possui fundamentação genérica, amparando-se na gravidade abstrata do delito, a qual não justifica a necessidade de adoção da medida cautelar extrema para paciente primário, com bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Aduz que não foi encontrada arma de fogo em poder do paciente, tampouco há comprovação de que estaria envolvido na traficância de larga escala investigada. Requer, então, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão (ID 24572931). É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na hipótese, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. Registre-se que somente o crime de tráfico de drogas já é punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto ao fumus comissi delicti, o indiciado foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão e mandado de prisão temporária expedidos em outros autos (0707052-02.2021.8.07.0001) em seu desfavor. Em seu residência, foi apreendida grande quantidade de entorpecentes (maconha e haxixe), além de apetrechos típicos da traficância, diversas munições e dinheiro em espécie (R$ 727,00) (ID 24572935). De igual modo, também se mostra presente o periculum libertatis. As investigações empreendidas apontam que o paciente integra organização criminosa com ramificação em outros estados da federação destinada a realizar o tráfico de drogas através das redes sociais (ID`s 24572936 e 24572937). Nesse cenário, tenho que o modus operandi do delito revela a gravidade concreta da conduta, denotando o envolvimento do paciente com intensa traficância, o que fundamenta a necessidade de se preservar sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. Saliente-se, ademais, que eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não impedem a decretação da medida cautelar extrema quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP. Por fim, tenho que a simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 05 de abril de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator